Tribunal: TCU
Processo: 020.057/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade nas obras de Duplicação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte/MG - 381/MG.

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria realizada nas obras de duplicação da BR381/MG - Lote7, sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e executadas pelo ConsórcioBrasil/Mota/Engesur. Considerando que o DNIT reteve cautelarmente valores definidos por este Tribunal até comprovar, mediante ensaios de dezembro/2020, que o pavimento rígido corrigido atende ao limite de irregularidade longitudinal previsto na Norma DNIT049/2013ES, configurando o cumprimento da determinação cautelar exarada pelo então relator, Ministro Bruno Dantas, em 13/12/2018 (peça 67, item32.1 e subitem); considerando que se constatou falha procedimental consistente em não exigir relatório de avaliação da irregularidade longitudinal como requisito para o recebimento do pavimento rígido e para contabilização da medição do serviço, o que caracteriza afronta ao item7.5.2, alínea "c", e ao AnexoA da Norma DNIT049/2013ES, fato que, embora não tenha acarretado débito, deve ser cientificado ao gestor, nos termos do art.9o, incisoI, da ResoluçãoTCU315/2020; considerando que o exame de ofício da prescrição, nos termos da ResoluçãoTCU344/2022, evidenciou o transcurso integral do prazo quinquenal, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nestes autos; considerando que o DNIT encaminhou, em 3/5/2019, o orçamento detalhado reconstituído do Lote7 e que, decorridos mais de dez anos da licitação, estando a obra 99,39% concluída, tornouse inócua análise adicional, caracterizando-se o cumprimento do subitem32.4.1 do despacho cautelar de peça67; considerando que o processo interno 50600.016165/201840, instaurado para apuração de suposto extravio de orçamento sigiloso, foi arquivado pela Corregedoria do DNIT em 24/2/2022, sendo igualmente cumprida a determinação do subitem32.4.2 da peça67; considerando as conclusões constantes da instrução formulada pela AudRodoviaAviação (peças202204), ora acolhidas pelo relator; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art.143, incisoV, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) darciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art.9o, incisoI, da ResoluçãoTCU315/2020, de que a dispensa ou falta de exigência de relatório de avaliação de irregularidade longitudinal como requisito para aceitação do serviço e processamento das medições de pavimento rígido contraria o item7.5.2, alínea "c", e o AnexoA da Norma DNIT049/2013ES; b) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens32.1 e 32.4 e respectivos subitens do despacho de peça67; c) reconhecer, nestes autos, a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts.2o e 10 da ResoluçãoTCU344/2022; d) informar o DNIT e os responsáveis acerca do teor deste acórdão; e) encerrar os autos, com fundamento no art.11 da ResoluçãoTCU344/2022 e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 020.057/2018-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Danilo de Sa Viana Rezende (XXX.322.907-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX); Ricardo Luiz Medeiros Meirelles (XXX.758.438-XX); Sergio de Oliveira Costa Garcia (XXX.057.007-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Consorcio Strata/direcao Lote 04 (20.757.765/0001-88); Consórcio Brasil - Mota - Engesur (25.168.896/0001-43); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit No Estado de Minas Gerais - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Hayleigh Torres Rodrigues (45.529/OAB-DF), Cristiano Mayrink de Oliveira (78.012/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Strata/direcao Lote 04; Mauricio Brito Passos Silva (20770/OAB-BA), Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Brasil - Mota - Engesur; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.